Tribunal: TJES
Processo: 5017537-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017537-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DALVA DE OLIVEIRA MORENO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5017537-76.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
DALVA DE OLIVEIRA MORENO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO INFORMACIONAL. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. NULIDADE DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de benefício (RCC) nº 54012809, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizando-se o abatimento, no valor da condenação, da quantia de R$ 1.595,83 (um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) creditada em favor da parte autora.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a incompetência do Juizado Especial ante a complexidade da prova. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica realizada mediante biometria facial, sustentando que a recorrida teve pleno conhecimento das cláusulas pactuadas e que a efetiva disponibilização e uso do crédito afastam a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação. Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais e da repetição em dobro.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral do julgado, reiterando a tese de vício de consentimento e violação ao dever de informação, sob o argumento de que pretendia contratar empréstimo consignado convencional e não a modalidade de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a manutenção da declaração de nulidade do negócio jurídico referente ao cartão de crédito consignado e a consequente liberação da margem, operada na origem em razão de suposto vício de informação, bem como analisar a subsistência do dever de indenizar por danos materiais e morais e a proporcionalidade dos montantes fixados na sentença objurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

No mérito,
a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo a instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

Após compulsar detidamente os autos, denota-se que, apesar da existência de contrato com assinatura digital, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. A ausência de utilização do plástico para compras e a ausência de saques complementares reforçam que a vontade real do consumidor era a obtenção de crédito simples, e não a adesão a cartão de crédito rotativo.

8.

Ressalta-se que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial, o que evidencia o vício informacional e a violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Ademais, a disponibilização do montante em conta, por si só, não supre a deficiência na fase pré-contratual, uma vez que o recebimento do valor é compatível com a expectativa de um empréstimo consignado comum. O que se observa, na realidade, é a imposição de um pacto que gera descontos mensais destinados apenas ao pagamento de juros, tornando a dívida impagável e desvirtuando a finalidade do crédito buscado.

10.

Desta forma, agiu com acerto o Juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato e determinar que a instituição financeira reembolse em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto independe da má-fé do fornecedor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

11.

No que tange ao pleito indenizatório extrapatrimonial, a análise das circunstâncias fáticas contidas neste caderno processual revela que a falha no dever de transparência, ao frustrar a legítima expectativa da consumidora e impor-lhe modalidade contratual diversa e mais onerosa, desbordou do mero aborrecimento e ensejou a reparação moral. Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, entendo que o montante fixado pelo Juízo de origem comporta adequação às nuances do caso concreto, de sorte que reduzo o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra condizente com a extensão do dano e as particularidades da presente lide.

12.

No que diz respeito à multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, entendo que a r. sentença não carece de reparos. A imposição de astreintes possui natureza inibitória e visa garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo certo que a determinação de expedição de ofício à autarquia previdenciária não retira do recorrente o dever de cessar, em sua própria esfera de gestão, a emissão de cobranças e a possibilidade de restrições creditícias. Outrossim, os valores arbitrados mostram-se adequados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando ônus excessivo ou fonte de enriquecimento sem causa.

13.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação, observa-se que o juízo de origem já a autorizou expressamente em relação aos valores comprovadamente creditados em favor da parte autora. Tal medida deve ser mantida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, conforme balizado no decisum originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada apenas no que tange ao
quantum
indenizatório, de modo a reduzir a condenação por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)